Tribunal: TJDFT
Processo: 0720077-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720077-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BALÕES S/A. RECORRIDO: DULCINÉIA FELIPE CARVALHO DE LUCENA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA SEM ACEITE. ENTREGA DA MERCADORIA. NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 15, inciso II, da Lei no 5.474/68, apenas possuem força executiva as duplicatas protestadas e acompanhadas das notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias. 2. Agravo de instrumento provido. A recorrente alega violação ao artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/1968, defendendo que há elementos suficientes nos autos para que a duplicata executada seja tida como líquida, certa e exigível, possibilitando sua cobrança em juízo. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome das advogadas JULIANNE LOBATO DA SILVA, OAB/DF 36.562, e TALITAH REGINA DE MELO JORGE BADRA, OAB/DF 37.111 (ID 58805813). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 15, inciso II, da Lei 5.474/1968. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que as advogadas indicadas já se encontram devidamente cadastradas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005